Tribunal: TJDFT
Processo: 0745282-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745282-48.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARILIA RAMOS ALMEIDA DE MEDEIROS RECORRIDAS: FISIOEMOV CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO MOVIMENTO LTDA., THAÍS RAMOS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IDENTIFICAÇÃO DE FONTES DE RENDA NÃO DECLARADAS PELA POSTULANTE DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO DEMONSTRADA. 1 – Agravo interno. Prejudicialidade. Impugnação de decisão liminar. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão que defere o pedido de concessão de liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, fica prejudicado por perda do objeto, uma vez que os dois recursos têm o mesmo objeto. 2 – Gratuidade de justiça. Hipossuficiência econômica. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). Comprovado que a autora tem outras fontes de renda não declaradas, omitindo informações relevantes sobre seus rendimentos, fica comprometida sua presunção de hipossuficiência. 3 – Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação aos artigos 7o, 9o, 10, e 99, §2o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça foi proferida sem qualquer fundamento ou prova, mas apenas baseada em documentos juntados aos autos pela recorrida, sobre os quais a recorrente não teve oportunidade de se manifestar. Afirma que comprovou seu estado de hipossuficiência para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, não tendo sido intimada para promover a juntada de documentação, ainda que complementar, apta a comprovar a necessidade do benefício pretendido. Pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. De acordo com a jurisprudência do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos aos artigos 7o, 9o e 10, todos do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 99, §2o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Tendo o Tribunal de origem entendido que a parte agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no AREsp n. 2.482.064/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025